Tribunal: TJSP
Processo: 2240116-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Alegações dos embargos dissociadas do que foi decidido no acórdão – Embargos não conhecidos, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2240116-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado JOSÉ ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
não conhecidos, com imposição de multa à embargante. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240116-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31326
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2240116-35.2020.8.26.0000/50000
39a Vara Cível Central da Capital de São Paulo (proc. no
0184431-83.2011.8.26.0100)
Embargante: Telefônica Brasil S/A.
Voto no 31236.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão
Alegações dos
embargos dissociadas do que foi decidido no acórdão

Embargos não conhecidos, com imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. acórdão de fls. 391/395. Sustenta, a agravante, que ele padece de
omissão, por não ter tratado a respeito da necessidade de consideração dos
eventos societários da empresa TELEBRÁS, conforme determinado em
acórdão que transitou em julgado, e contradição, porque a autora não quis
rediscutir matéria já preclusa, mas sim que fosse aplicado o que já foi
decidido por instância superior.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição nem de obscuridade que devam ser supridas.
A única conclusão possível é a de que a
embargante não leu o v. acórdão. O julgamento terminou com o não
conhecimento do agravo, em razão de a embargante ter recorrido contra
decisão que estava preclusa.
O mérito do agravo não foi, portanto, decidido
nem julgado, não se compreendendo a interposição dos embargos.
Constou do acórdão que “Como se vê, a decisão
agravada nada decidiu sobre a homologação do laudo pericial, mas apenas se reportou a
decisão anterior que, esta sim, homologou os cálculos apresentado pelo perito” (fl. 393), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240116-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31326
3
que “Decisão que apenas se reporta a outra decisão não é agravável, pois nada decide, só
confirma o que já havia sido decidido e nem se diga que a impugnação apresentada à fls.
989/996 do cumprimento de sentença (324/336 do agravo) continha alegações que
precisavam ser apreciadas, porque a questão estava preclusa, diante da homologação do
laudo pericial.”(fl. 395)
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso e como o que consta dos embargos
não diz respeito ao que foi decidido no acórdão, deles não conheço e
imponho multa à embargante de 2% do valor atualizado da causa, pela
protelação indevida.
SILVIA ROCHA
Relatora